Tribunal: TJMT
Processo: 1008816-55.2020.8.11.0006
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008816-55.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Limitação de Juros, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAMILO AUGUSTO GATTASS COSTA - CPF: 474.660.141-00 (APELADO), LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - CPF: 890.907.721-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1008816-55.2020.8.11.0006

Apelação no 1008816-55.2020.8.11.0006

Apelante
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Apelado
: CAMILO AUGUSTO GATTASS COSTA

3a Vara Cível da Comarca de Cáceres

EMENTA

APELAÇÃO -
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO -
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

“A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado”
(Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR e REsp n.1.061.530/RS).

Não configura abusividade no percentual dos
juros

remuneratórios
do contrato compatível com a
taxa
média do
mercado
para o período da contratação. (REsp n. 1.061.530/RS).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1008816-55.2020.8.11.0006

Apelação no 1008816-55.2020.8.11.0006

Apelante
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Apelado
: CAMILO AUGUSTO GATTASS COSTA

3a Vara Cível da Comarca de Cáceres

RELATÓRIO

Recurso de apelação interposto por
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Ação
: Ação Revisional de Contrato, movida por
CAMILO AUGUSTO GATTASS COSTA
em

face de
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, l para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios por ultrapassarem a taxa média de mercado, e por conseguinte, determinar a sua limitação para o percentual de 2,21% ao mês, bem como para condenar o Requerido Banco Itaú Consignado S/A a promover o recálculo das parcelas do empréstimo com readequação dos percentuais de juros, e a restituir ao autor os valores pagos à maior na forma simples, com incidência juros de mora de 1% e atualização a partir da data de cada pagamento. Condenou o Requerido Banco Itaú Consignado S/A ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 125162734): Defende a regularidade da contratação e afirma que a parte autora tinha conhecimento dos termos contratados. Afirma que não foi verificada qualquer abusividade quanto aos juros remuneratórios cobrados, porquanto são compatíveis com a taxa média de mercado para operações da espécie à época da contratação e não superam a média do mercado em 1,5x. Alega que a taxa de juros remuneratórios publicada pelo banco central não possui caráter obrigatório, tratando-se apenas de índices governamentais. Sustenta a impossibilidade de limitação dos juros e restituição de valores.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Sem Contrarrazões
(Certidão - Id.

125162738).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1008816-55.2020.8.11.0006

Apelação no 1008816-55.2020.8.11.0006

Apelante
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Apelado
: CAMILO AUGUSTO GATTASS COSTA

3a Vara Cível da Comarca de Cáceres

V O T O

Recurso de apelação interposto por
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Ação
: Ação Revisional de Contrato, movida por
CAMILO AUGUSTO GATTASS COSTA
em

face de
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, l para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios por ultrapassarem a taxa média de mercado, e por conseguinte, determinar a sua limitação para o percentual de 2,21% ao mês, bem como para condenar o Requerido Banco Itaú Consignado S/A a promover o recálculo das parcelas do empréstimo com readequação dos percentuais de juros, e a restituir ao autor os valores pagos à maior na forma simples, com incidência juros de mora de 1% e atualização a partir da data de cada pagamento. Condenou o Requerido Banco Itaú Consignado S/A ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

A controvérsia está em saber se é caso de improcedência da ação.

A lide advém do contrato de empréstimo consignado no 249720378, firmado entre as partes em março de 2014, no valor de R$9.767,05, a ser pago em 84 prestações mensais de R$278,77.

Individualizado o contrato, passa-se a análise dos encargos pactuados.

Com relação aos juros remuneratórios, o autor alega que restou comprovada a abusividade na cobrança, ao argumento de que a taxa média de juros para o período do contrato era de 1,76% a.m. e que a taxa contratada foi de 2,40% a.m.

Sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a limitação imposta pelo Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura) não alcança os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, a teor do disposto na Súmula 596/STF.

Assim, nos termos do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS e da Súmula 382 do STJ, os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos. A tese de limitação da taxa de juros remuneratória em 12% a.a. há muito se acha superada (Súmula vinculante no 7 e Súmula 596 do STF).

Logo, a taxa de juros pactuada de 2,40% a.m. não se revela abusiva porquanto dentro da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e modalidade, qual seja, 1.78% a.m. e 23.60 a.a.

Acerca da matéria, colaciona-se fragmento do voto lançado pela Segunda Seção do STJ no Recurso Repetitivo REsp no 1.061.530/RS, da lavra da Ministra Nancy Andrighi,
in verbis
:

"(...)A jurisprudência, conforme registrado anteriormente,
tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou
ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
”.

Na mesma perspectiva:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - LIMITAÇÃO DOS JUROS À TAXA MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA - TORNA-SE IRREGULAR APENAS SE SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DO MERCADO, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM - AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO - ABUSIVIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REOFRMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A abusividade da taxa de juros remuneratórios só se materializa quando a taxa do contrato for superior em 1,5 vez (ou 50%) a taxa média do mercado, não sendo verificado no caso em apreço.
Conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, é abusiva a cobrança da tarifa de avaliação do bem, sem especificação do serviço efetivamente prestado (Recursos Repetitivos REsp n. 1.578.553/SP e Recurso Especial no 1.578.526/SP). (TJMT - N.U 1000352-39.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso,
para julgar improcedente a ação. Ainda,
inverte-se
os ônus sucumbenciais, que deverão ser arcados pelo autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022